Tribunal: STF
Processo: AI 697531
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 2. INATIVOS E PENSIONISTAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA NO PERÍODO ENTRE A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98 E A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.